Tribunal: TJDFT
Processo: 0720470-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DISCUSSÃO A RESPEITO DO TEMA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. PRODUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA PELO CREDOR. OBJETO DISTINTO DO APONTADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA.
1. Hipótese de cumprimento individual da sentença proferida nos autos originados pela ação civil pública no 2015.01.1.136763-2, que condenou a devedora ao pagamento de indenização por danos morais aos consumidores do empreendimento denominado “Altos de Taguatinga II”.
2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. O art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC é claro ao estabelecer que não pode ser considerada fundamentada a decisão se não forem enfrentados todos os argumentos deduzidos pela parte para, em tese, propiciar a eventual alteração da decisão proferida. 3.1. No caso em análise, os tópicos suscitados na impugnação formulada pela devedora foram devidamente decididos. O não acolhimento das alegações articuladas pela recorrente não pode ser confundido com a ausência de exame das aludidas alegações.
4. A devedora foi condenada nos autos originados pela ação civil pública no 2015.01.1.136763-2 ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como compensação pelos danos morais sofridos pelos consumidores que adquiriram unidade imobiliária no empreendimento denominado “Altos de Taguatinga II”. A quantia seria devida a cada núcleo familiar que habita em imóvel localizado no referido empreendimento. 4.1. É desnecessária a avaliação a respeito da ocorrência, ou não, de prejuízos às famílias diante da ausência do término das obras prometidas pela construtora. 4.2. No caso o agravado acostou aos presentes autos o instrumento de promessa de compra e venda e fatura emitida pela CAESB alusiva ao fornecimento de água, o que demonstra o interesse no cumprimento de sentença.
5. A fase de cumprimento da sentença é a última das 5 (cinco) fases do procedimento e tem como finalidade apenas a satisfação do crédito constituído em benefício do credor. A essa altura do curso do processo o crédito já é certo, líquido e exigível. Por isso, a referida situação impede a rediscussão a respeito dos temas de mérito da causa em questão, de acordo com a regra prevista no art. 508 do CPC, sendo inadmissível a produção de prova testemunhal na aludida fase.
6. Observado que o objeto da ação civil pública ajuizada contra a devedora tem objeto distinto de ação individual movida anteriormente pelo credor, inaxiste óbice para a tramitação do cumprimento individual de sentença.
7. Nos termos do art. 80, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, configura litigância de má-fé a articulação, pela parte, de argumentos contrários aos termos da legislação processual civil, ou mesmo que configurem resistência injustificada ao regular andamento da marcha processual.
8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.